Tribunal: TJMT
Processo: 1030177-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030177-57.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCONDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 997.506.781-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

II - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCONDES SANTOS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, de n. 1030177-57.2019, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários ao seu respectivo advogado.

O apelante alega que inexiste possibilidade jurídica de compensação dos honorários sucumbenciais, assim, pugna para que cada litigante arque com o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte adversa.

Aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da seguradora, por entender que ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao negar receber o pedido administrativo da parte autora.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 174863703.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT c/c Danos Morais, em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença alegando que inexiste amparo no ordenamento jurídico para compensação dos honorários advocatícios.

Com razão o apelante, pois, conforme preceitua o parágrafo 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é vedada a compensação dos honorários advocatícios,
in verbis
:

“Art. 85- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor;

§14 – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Somente para constar, eis o precedente desta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 14 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
É vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
(N.U 1001082-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Dessa forma, cada litigante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.

O apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser redistribuído e de total responsabilidade da seguradora, por entender que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Neste ponto, sem razão o apelante, é que, além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, ele também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Assim, resta patente a sucumbência parcial do autor, devendo, portanto, ser responsável pela proporção de 50% (cinquenta por cento) do ônus sucumbencial.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Logo, a tese recursal aventada pelo recorrente merece parcial acolhida.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a compensação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023